Tribunal: TJMT
Processo: 0005373-38.2019.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005373-38.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO RODRIGUES DE JESUS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR RODRIGUES DE JESUS (APELANTE), JOAO BATISTA ROCHA - CPF: 468.794.041-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN CARLOS DELANES MARTINS - CPF: 009.126.342-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE ––
QUANTUM
ESTABELECIDO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL – READEQUAÇÃO DO VALOR E MODO DE PAGAMENTO DEVE SER DIRIMIDO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 2. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora, de ordem pessoal ou social, não está vinculada necessariamente ao critério aritmético da pena privativa de liberdade. (HC 577.819/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

É da competência do juízo das Execuções Penais a análise das condições de quantum e modo de pagamento, podendo inclusive, suspender a exigibilidade da obrigação caso entenda se tratar de reeducando hipossuficiente, nos termos da lei.

2.

Recurso não provido em dissonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Márcio Rodrigues de Jesus
e
Fábio Júnior Rodrigues de Jesu
s
, visando reformar a sentença proferida nos autos Ação Penal n. 0005373-38.2019.8.11.0010, da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que
julgou procedente a peça vestibular e os condenou pela prática do crime descrito no
artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do Código Penal
, à uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
sendo
substituída
a pena privativa de liberdade
por 02 (duas) penas restritivas de direito
, consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação,
e no
pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários
[1]
mínimos vigentes à época do fato delituoso
,
devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma de parte da r. decisão para que seja a pena restritiva de direito, consistente em
prestação pecuniária

fixada no mínimo legal, em proporcionalidade com a pena corpórea fixada, diante da hipossuficiência dos réus (id. 122735048).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não provimento
do recurso dos apelantes (id. 122731103).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo
provimento
do recurso,
sumariando:

“
Furto qualificado. Art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do Código Penal. – Pretendido redimensionamento do valor da pena pecuniária fixada na sentença condenatória de 03 (três) para 01 (um) salário-mínimo, sob o argumento que o valor fixado é exacerbado, carecendo de fundamentação. – Procedente – In casu, verifica-se na decisão recorrida que não há fundamentação específica no que se refere a fixação do valor da pena pecuniária, sendo de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal. – Pelo provimento do apelo
”
(id. 127712656).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, os apelantes
Márcio Rodrigues de Jesus
e
Fábio Júnior Rodrigues de Jesus
, pretendem a reforma de parte do julgado singular, postulando
a fixação da pena pecuniária no mínimo legal
para que guarde proporcionalidade com a pena corpórea fixada, ainda, ao argumento de hipossuficiência dos apenados para arcarem com os valores fixados pelo juízo.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (id. 122735032),
verbis
:

“
... no 18 de novembro de 2018, na rua Jaciporã, n.º 250, às 04h30min., bairro Santo Antônio, em Jaciara/MT, ELIANE Rodrigues dos Santos,
MÁRCIO Rodrigues de Jesus
e
FÁBIO JUNIOR Rodrigues de Jesus
subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante arrombamento/rompimento de obstáculo, consistente no valor aproximado R$22.000,00 em dinheiro, além de um cheque de R$100,00, em prejuízo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
..”.

Em razão de tais fatos os apelantes foram denunciados, processados e, ao final, condenados à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, sendo
substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito
, consistentes na prestação de
serviços à comunidade
, à razão de uma hora por dia de condenação,
e
no pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso
, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

A
materialidade
e
autoria
delitivas são incontroversas, pelo que passo à análise da insurgência posta.

O art. 45, §1º, do Código Penal, estabelece que ao realizar a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito/prestação pecuniária deve ser a importância fixada pelo juiz:
“não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos”.

Indicando o legislador os parâmetros para fixação, deve o sentenciante se atentar ao mínimo e ao máximo que
poderá
ser estabelecido em consonância com a individualização da pena aplicada ao réu, tal qual ocorre com a pena de multa.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci:

“A individualização da pena pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se, em primeiro lugar, o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se, na sequência, o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu. Avaliando, em maior profundidade a questão relativa à aplicação da pena pecuniária (conforme o nosso Individualização da pena, tópico 6.3.1.2.1), observamos que nada impede – ao contrário, recomenda – utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista Tribunais,2011. p. 449).

O magistrado ao analisar a situação concreta do apenado
poderá fixar a pena pecuniária acima do mínimo legal
, já que sua aplicação
não necessita guardar estrita correlação ao critério matemático estabelecido na pena privativa de liberdade
.

Nessa linha intelectiva vem julgando o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Ao fixar o quantum da prestação pecuniária, o magistrado não precisa, necessariamente, observar a proporcionalidade entre o seu valor e a pena privativa substituída. Todavia, esta Corte Superior não veda, em absoluto, que o julgador assim o faça, além de considerar a situação econômica do réu.

2. Na espécie, as instâncias de origem levaram em consideração não apenas a proporcionalidade da pena privativa de liberdade como também a renda média do acusado e a capacidade de ele ter um veículo automotor e ingerir bebida alcoólica. Assim, não prospera a tese defensiva de falta de fundamentação para a fixação da pena prevista no art. 45 do CP.

3. Para desconstituir as premissas fáticas firmadas pelas instâncias de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1885974/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe
25/10/2021
).

No caso dos autos o valor de 3 (três) salários mínimos, fixados pelo sentenciante está próximo ao mínimo legal especificado na lei, e não demostra, desproporcionalidade ou excessividade a demandar modificação nesta seara recursal.

No mais, a prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora, de ordem pessoal ou social. Por tal motivo, não está vinculada ao critério aritmético da pena privativa de liberdade.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, ao revés do sustentado pela defesa, escorada a prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto.

Não se pode perder de vista que "A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. Sua fixação não está vinculada ao quantum de pena privativa de liberdade, apesar de ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida" (AgRg no AgRg no EDcl no AREsp n. 1666649/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/8/2020). Nessa ordem de ideias, no caso concreto, rever a orientação fixada pela Corte de origem implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 577.819/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe
14/06/2021
)

Ao cabo, a alegada hipossuficiência dos apelantes para o pagamento da prestação pecuniária não ficou comprovada de forma indene.

Aliás,
cabe ao juízo das Execuções Penais a análise das condições de
quantum
e modo de pagamento, podendo inclusive, suspender a exigibilidade da obrigação caso entenda se tratar de réu hipossuficiente nos termos da lei.

Ante ao exposto, em
dissonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Márcio Rodrigues de Jesus
e
Fábio Júnior Rodrigues de Jesus
, mantendo inalterada a decisão de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022